Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-80.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711191-80.2024.8.07.0004 AGRAVANTE: WASHINGTON SOARES FERREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por WASHINGTON SOARES FERREIRA, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. A decisão de ID 69471107 inadmitiu o recurso especial interposto pelo insurgente. Contra tal decisum foi aviado corretamente o agravo em recurso especial de ID 70256467. Esta Presidência, em despacho de ID 70886398, determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.042, § 4o, do CPC. É o relatório. II – O agravo interno não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do agravo em recurso especial de ID 70256467 por parte do ora agravante, contra a decisão de ID 69471107 que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ ao afirmar que "A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.619.211/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 22/11/2024). Ainda: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (...) III. Razões de decidir 4. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. 5. A preclusão consumativa impede o conhecimento do segundo recurso interposto, uma vez que apenas o primeiro recurso pode ser submetido à análise. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 966.982/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 8/4/2025). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 71240842. Atente-se a Secretaria para a remessa dos autos à Corte Superior (ID 70886398). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005